Tribunal: TJDFT
Processo: 0706161-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENSÃO ALIMENTÍCIA. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL. ACORDO HOMOLOGADO EM JUÍZO. NULIDADE DO TÍTULO. PRECLUSÃO. ARTIGO 507 DO CPC. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA FIXADA. NECESSIDADE. PARÂMETROS DE FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRAZO EXÍGUO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. DILAÇÃO. NECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. À luz do disposto no art. 507 do Código de Processo Civil, se a questão tiver sido examinada e decidida pelo juízo, operando-se a preclusão, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente. Conhecimento parcial do recurso.
2. A multa processual constitui um tipo de condenação acessória, cujo objetivo é dar mais efetividade e celeridade ao processo, devendo o magistrado, ao fixá-la, observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como não permitir que se torne fonte de enriquecimento sem causa da parte beneficiada pela aplicação da sanção.
3. Se o prazo para cumprimento da obrigação revela-se exíguo, ante os trâmites burocráticos necessários a essa finalidade, a sua dilação é medida que se impõe, de modo a evitar que culmine no seu descumprimento.
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, provido.